Tribunal: TJMT
Processo: 1012656-65.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012656-65.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WILAMES ARAUJO BEZERRA - CPF: 460.625.137-91 (APELADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PREVIAMENTE FORMULADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERSEGUIDOS – RESITÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§2º E 8º CPC – EXORBITÂNCIA VERIFICADA - REDUÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALEMTE PROVIDO.

Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que a parte demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço.

Restando demonstrada que a desídia do réu obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurada está a pretensão resistida, circunstância que justifica a procedência do pedido.

Em respeito aos princípios da sucumbência e da causalidade, é imperiosa a condenação da parte perdedora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que devem ser arbitrados de acordo com as circunstâncias de cada caso, respeitando a atividade desenvolvida pelo profissional, sem elevar a verba a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exibição de Documentos ajuizada por
Wilames Araújo Bezerra
, para condenar a instituição financeira à exibição do contrato de nº 0123361519461, sob pena de busca e apreensão. Por conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Neste momento, o banco diz que jamais se negou a fornecer os documentos perseguidos, evidenciando a ausência de litigiosidade capaz de justificar o ajuizamento da ação e, por conseguinte, a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados ou, alternativamente pela exoneração do pagamento da verba honorária, por falta de pretensão resistida.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 170143182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não merece prosperar a irresignação recursal, porquanto a parte autora comprovou que formalizou o pedido administrativo junto ao Procon, por meio do qual foi solicitado ao banco apelante o fornecimento de cópia dos documentos perseguidos nesta demanda.

Não obstante, o banco requerido deixou de disponibilizar a documentação solicitada, circunstância que confere a litigiosidade à pretensão formulada e, por conseguinte, interesse processual à demanda.

Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia de nº. 1.349.453, para o cabimento da ação cautelar de exibição de documentos bancários, deve-se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, se houver:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

E ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 982133/RS, afetado à Segunda Seção, com base no procedimento da Lei de Recursos Repetitivos, "falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não lograr demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo 1º da Lei 6.404/1976". Súmula 389 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O entendimento da Súmula 389 do STJ aplica-se aos pedidos de exibição incidental dos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira. Precedentes. 3. Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 812.092/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

Consoante se denota dos documentos colacionados aos autos, a parte autora buscou, administrativamente, a obtenção dos documentos perseguidos nesta ação, os quais não foram disponibilizados pelo banco, mesmo após cientificado da pretensão.

Indubitavelmente, que a desídia do requerido obrigou o autor a promover o ajuizamento desta ação, configurando oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica, além da inarredável procedência do pedido, a consequente condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento do segundo recurso em razão da preclusão consumativa. 2.
Estando caracterizada nos autos a resistência à exibição de documentos pleiteados na via administrativa, é cabível a condenação a honorários advocatícios em virtude da sucumbência no feito
. 3. A comprovação de que não houve prévia recusa administrativa à exibição de documento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 1431875/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. OCORRÊNCIA. VERBETE Nº 7/STJ. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Confirmado o pedido administrativo e reconhecida a pretensão resistida, presente o interesse de agir, necessário à procedência da ação cautelar
. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu pelo interesse de agir do agravado, afastando a tese de carência de ação. Incidência do enunciado 7 da Súmula/STJ. 3. Havendo resistência em fornecer a documentação pleiteada, revela-se legítima a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 557, § 2º), ficando a interposição de novos recursos condicionada ao prévio recolhimento da penalidade imposta.
(AgRg no AREsp 351.597/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013)

Também não assiste razão ao banco quando pretende a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque já fixado no limite mínimo legal de 10%, estabelecido pelo art. 85, §2º, do CPC.

Art. 85. (...)

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023